Tribunal: TJDFT
Processo: 0716307-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP E DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO ESTATAL. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. BURACO NA VIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE A CULPA DO SERVIÇO E O DANO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. ORÇAMENTOS. VALOR DA CONDENAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A EXTENSÃO DO DANO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA RÉ “NOVACAP”. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO RÉU “DISTRITO FEDERAL”.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus em face da sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.212,46 pelos danos materiais decorrente de acidente ocasionado por buraco na via.
II. O Distrito Federal foi intimado da sentença mediante expedição eletrônica que, conforme consulta no PJE, teve ciência registrada em 31.10.2019, sendo tempestiva a peça protocolada em 13.11.2019. Preliminar de intempestividade rejeitada.
III. As razões dos recursos dos réus guardam relação lógica com a sentença atacada. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões.
IV. A NOVACAP, a teor do art. 1.o da Lei 5.861/72 tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Lado outro, o Distrito Federal é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas. Desse modo, os recorrentes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva de ambos os recorrentes rejeitada.
V. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, entende a doutrina majoritária que a responsabilidade do Estado é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. “Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano”. (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed., 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
VI. No caso, está demonstrada a omissão pela falta de reparos na pavimentação, devidamente comprovada nas fotos nos autos. Sobre o dano e o nexo causal, as fotografias também permitem atestar o dano na roda da motocicleta e a existência do significativo buraco na via, sendo que é possível atestar que os prejuízos ocorreram no local mencionado.
VII. Não há elementos a subsidiar a tese do Distrito Federal de que seria possível solucionar os danos apenas desamassando a roda. Ademais, o mero fato da motocicleta ter sido guinchada por um caminhão de uma seguradora não significa que já teria ocorrido o efetivo reparo e que o autor não teve/terá custos para o conserto.
VIII. A parte autora esclareceu na inicial que ainda necessitava da quantia para efetivar o reparo. Assim, não deve a reparação material ser condicionada ao conserto prévio do bem, devendo esta corresponder ao limite da extensão do dano e o custo para o seu reparo. No caso, ausente a comprovação de que o dano já tenha sido reparado, o valor da indenização deve ser definido pelo menor orçamento apresentado pelo autor, conforme fixado na sentença.
IX. Quanto ao debate acerca da responsabilidade solidária ou subsidiária do Distrito Federal, razão assiste ao recorrente, sendo que o entendimento que tem prevalecido nesta e nas demais Turmas Recursais deste E.TJFDFT é quanto à responsabilidade subsidiária do Distrito Federal. Isso porque ocorreu a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à Novacap, razão pela qual a responsabilidade do Distrito Federal remanesce apenas de forma subsidiária. Precedentes: (Acórdão 1246698, 07487671820178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1227367, 07214873820188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1197019, 07019026320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Não provido o recurso da ré “Novacap”. Provido em parte o recurso do réu “Distrito Federal” para fixar que a sua responsabilidade pela condenação é subsidiária. Mantidos os demais termos da sentença.
XI. O DF é isento de custas. Sem honorários advocatícios pelo réu Distrito Federal face o provimento em parte do seu recurso. Custas recolhidas pela ré Novacap. Condeno a recorrente vencida “Novacap” ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.